Tribunal: TJES
Processo: 5001843-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001843-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra o acórdão p. 284/285 do id. 3921817, que não conheceu do agravo interno.

Nas razões de p. 40/54 do id. 3921817, a embargante alega em síntese que (a) não se trata de recurso apócrifo, eis que assinado por certificado digital; (b) juízes e partes devem agir em cooperação no curso do processo; (c) o acórdão ofendeu o princípio da vedação da decisão surpresa, eis que não foi dada oportunidade de sanar o vício apontado; (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

O embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL EM PROCESSOS FÍSICIO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ATO NORMATIVO Nº 188/2019. INOBSERVÂNCIA. RECURSO APÓCRIFO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme o STJ,
“O advogado tem direito de se valer da tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419, de 19/12/2006”
(RMS 59.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

2. Esta Corte autoriza a utilização de assinaturas digitais em documentos físicos, desde que atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019,
a saber que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º).

3.
É inviável, entretanto, a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada no recurso, eis que não há indicação da autoridade certificadora e dos respectivos sites e códigos para validação.

4.
Preliminar
ex officio
de não conhecimento do agravo interno acolhida, por se tratar de recurso apócrifo.

Registro que o voto condutor é expresso no sentido de que
“
Devidamente intimada para sanar o vício (fls. 208/209), a recorrente quedou-se inerte, como certificado à fl. 245v
”
, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), devendo ser mantido o entendimento que o recurso é aprócrifo, posto que a assinatura nele lançada é inválida.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.